Tribunal: STF
Processo: HC 251055
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. BUSCA PESSOAL E VEICULAR.   ART. 244 DO CPP. FUNDADA SUSPEITA. LEGALIDADE DA MEDIDA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA RECONHECIDAS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator denegou a ordem no Habeas Corpus nº 909.152/SP (e-doc. 5, p. 208-211).



    2. Colhe-se dos autos que o paciente e corréu foram condenados a 20 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 2.436 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35 caput, c/c o art. 40, inc. V, todos da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas e associação para o mesmo fim, majorados pela interestadualidade) (e-doc. 4, p. 164-173).



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento à apelação da defesa, redimensionando a sanção para 15 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 2.331 dias-multa, mantidos os demais termos (e-doc. 5, p. 75-84). Embargos de declaração foram rejeitados. Contra o acórdão, formalizou-se a citada impetração perante o STJ. 



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam a ilegalidade da busca pessoal realizada pelos policiais, destacando ausente justa causa para a medida. Apontam não haver provas da traficância, nem da associação para o tráfico por parte do paciente. Sustentam a necessidade do afastamento da causa de aumento, não ficando comprovada a movimentação entre Estados da Federação. Dizem inexistir fundamentação idônea para o aumento realizado na pena-base. Articulam cabível a incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, dizendo preenchidos todos os requisitos.



    5. Requerem, em sede liminar e no mérito, o reconhecimento da nulidade apontada. Sucessivamente, a absolvição ou a desclassificação para a conduta do art. 28 da Lei de Drogas. Caso mantida a condenação, o redimensionamento da pena e a incidência da causa de diminuição, com o abrandamento do regime.



    6. Consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça revelou a ocorrência do trânsito em julgado da condenação criminal em 19/06/2024.



    É o relatório.



    Decido.



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



    8. Observa-se, ainda, que o título condenatório transitou em julgado em 19/06/2024, tendo sido formalizada a impetração apenas em 08/01/2025. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018)



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. De início, com relação à alegada nulidade das provas colhidas na busca pessoal, o Tribunal de Justiça, no julgamento da apelação, apontou a dinâmica das investigações que precederam a abordagem do paciente e do corréu:



    “Em apertada síntese, consta da incoativa que os réus, que vinham sendo investigados pelo envolvimento com o tráfico de drogas foram abordados e surpreendidos transportando a considerável quantidade de droga. De acordo com a inicial o réu NATALÍCIO conduzia o veículo Renault Duster, placas QHO9I70, carregado com o entorpecente, enquanto EVERTON, na condução do veículo Peugeout/206, placas DMO0918, realizava a escolta, monitorando a rodovia. Por meio das investigações, verificou-se que os réus haviam partido na mesma data dos fatos do “Gran Hotal Paranavaí”, na cidade de Paranavaí/PR, onde estavam hospedados, juntamente com um terceiro indivíduo não identificado, com destino o município de José Bonifácio/SP, apurando-se, ainda, junto às concessionárias das rodovias, mais precisamente nas praças de pedágio, que os veículos se deslocavam juntos. (...)” (e-doc. 5, p. 80-81; grifos adicionados).



    11. O Ministro Relator, no ato impugnado, apontou a ausência de constrangimento ilegal, assentando o acerto das instâncias antecedentes quanto à legalidade da medida:



    “(...) Ocorre que, além de se tratar de writ destinado a revisar novamente a condenação imposta e mantida pelas instâncias ordinárias, o que é inadmissível, não se verifica a ocorrência do ilegal constrangimento, pois os acusados já vinham sendo investigados e que os policiais descobriram que o grupo havia se reunido para adquirir grandes quantidades de drogas em outros estados para com isso obter menor preço. (fl. 474). No mesmo sentido: 



    (...) 



    Assim, inexistente flagrante ilegalidade na abordagem policial. Ademais para entender que os fatos não se deram exatamente da forma como apresentados pelas instâncias ordinárias seria necessário o reexame de provas, o que se mostra inviável em sede de habeas corpus (...).” (e-doc. 5, p. 209-210; grifos nossos).



    12. O instituto processual da busca pessoal está previsto no Código de Processo Penal, ao lado da domiciliar, a partir do art. 240, nos seguintes termos:



     



    “Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal. 



    § 1º. Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem, para: 



    a) prender criminosos; 



    b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos; 



    c) apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos;



    d) apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso; 



    e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu; 



    f) apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato;



    g) apreender pessoas vítimas de crimes;



    h) colher qualquer elemento de convicção. 



    § 2º. Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior. 



    Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.” (grifos nossos).



 



    13. A simples leitura do texto legal remete à prescindibilidade de mandado judicial para a licitude da ação, desde que constatada fundada suspeita que a autorize. A referida suspeita deve estar baseada em fatos concretos e não apenas em suposições.



    14. Consoante se observa das decisões proferidas pelas instâncias antecedentes, a busca pessoal realizada pelos agentes policiais se deu em vista de fundadas suspeitas de prática delitiva, sobretudo o fato de haver prévia investigação e monitoramento das atividades do grupo.



     



    15. Desse modo, verificada justa causa para realização da busca, não há ilegalidade na atuação policial, afastando-se, por consequência, a alegação de ilicitude da prova decorrente da diligência.



    16. Ademais, eventual superação do que assentado pelas instâncias antecedentes, especialmente quanto à regularidade da busca efetuada, demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Os precedentes a seguir ilustram esse entendimento:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...) 3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes. 4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 212.682-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 18/04/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA À INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE DELITO. APREENSÃO DE ENTORPECENTE NA BUSCA PESSOAL REALIZADA EM MOMENTO ANTERIOR AO INGRESSO DOMICILIAR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 3. As instâncias ordinárias, soberanas quanto à matéria fático-probatória, entenderam que o ingresso no domicílio estava amparado em fundadas razões, mormente porque os policiais apreenderam drogas na busca pessoal do recorrente em momento anterior à entrada na residência, não exigindo-se, nesse caso, mandado judicial ou autorização do morador. 4. Não cabe a esta Corte rever as premissas decisórias encampadas pelas instâncias ordinárias, na medida em que tal proceder pressupõe aprofundado reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus. 5. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 213.895-AgR/GO, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 13/02/2023, p. 17/02/2023; grifos nossos).



    17. No tocante à absolvição, observem que as instâncias ordinárias entenderam comprovadas a materialidade e autoria delitivas consoante o acervo probatório, em especial os depoimentos dos agentes responsáveis pela prisão e a apreensão dos entorpecentes. Confira-se o trecho pertinente do acórdão de apelação:



    “No mérito, os réus foram condenados porque, nas condições narradas na inicial, transportavam entre Estados da Federação, para fins de tráfico, aproximadamente, 500 kg (quinhentos quilogramas) de maconha, divididos em 566 (quinhentos e sessenta e seis) tabletes, e, ainda, porque se associaram para praticar o crime de tráfico de drogas. 



    Em apertada síntese, consta da incoativa que os réus, que vinham sendo investigados pelo envolvimento com o tráfico de drogas foram abordados e surpreendidos transportando a considerável quantidade de droga. De acordo com a inicial o réu NATALÍCIO conduzia o veículo Renault Duster, placas QHO9I70, carregado com o entorpecente, enquanto EVERTON, na condução do veículo Peugeout/206, placas DMO0918, realizava a escolta, monitorando a rodovia. Por meio das investigações, verificou-se que os réus haviam partido na mesma data dos fatos do “Gran Hotal Paranavaí”, na cidade de Paranavaí/PR, onde estavam hospedados, juntamente com um terceiro indivíduo não identificado, com destino o município de José Bonifácio/SP, apurando-se, ainda, junto às concessionárias das rodovias, mais precisamente nas praças de pedágio, que os veículos se deslocavam juntos. 



    A materialidade restou incontroversa, comprovada pelo auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão, laudo de constatação preliminar da droga e laudo de exame químico-toxicológico. 



    A autoria também é induvidosa. 



    A dinâmica descrita na inicial foi devidamente confirmada pelos investigadores Augusto e Luiz Fernando, bem como pelo delegado de polícia, todos narrando, em uníssono, as diligências que culminaram com a prisão em flagrante dos réus. 



    E, relativamente aos depoimentos prestados pelos policiais, segundo entendimento que vem sendo adotado pela jurisprudência majoritária, não havendo motivo concreto nos autos para comprometer a isenção do funcionário público —hipótese dos autos —, a prova deve integrar o conjunto irrestritamente. 



    Os réus admitiram o transporte da mercadoria, conquanto sob a escusa infundada de que desconheciam o conteúdo, embora desconfiassem de que se tratava de produto ilícito." (e-doc. 5, p. 79-81; grifos nossos).



    18. Verifica-se que o contexto em que foi realizada a abordagem pelos agentes públicos, resultando na apreensão das drogas e na identificação de ajuste entre o paciente, corréu e terceiro não identificado, além de prévio monitoramento e investigação das atividades, respaldaram a conclusão das instâncias ordinárias acerca dos crimes de tráfico de entorpecentes e de associação para a mesma finalidade. Eventual superação desses entendimentos para acolher o pleito de absolvição demandaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus. Nessa linha, confiram-se:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Absolvição, desclassificação ou revisão de regime. Impossibilidade. Condenação estabelecida com base nos elementos probatórios. Divergência da conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, no sentido de que se exigiria o reexame de fatos e provas, inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo improvido.”



    (HC nº 217.258-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 25/08/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. ARTS. 21, §1º, E 192, CAPUT, RISTF. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. AFASTAMENTO DO REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 4. O acolhimento do pedido de absolvição implicaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus. (...) 6. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 206.305-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/02/2022, p. 10/03/2022; grifos nossos).



    “Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Roubo majorado e extorsão mediante sequestro. Supressão de instância. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. (...) 2. A orientação desta Corte é no sentido de que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 219.977-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/11/2022, p. 21/11/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. As instâncias antecedentes concluíram pela suficiência de provas que embasaram a condenação. Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual. 2. Do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que a fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 219.144-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 26/09/2022, p. 30/09/2022; grifos nossos).



    19. Por certo, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “a ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).



    20. Com relação à dosimetria da pena, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021). 



    21. Desse modo, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha, decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021.



    22. O Juízo, na sentença condenatória, ao estabelecer a pena-base acima do mínimo legal, fez ver a grande quantidade dos entorpecentes apreendidos, aludindo ao disposto no art. 42 da Lei de Drogas:



    “Passo à fixação da pena para o réu NATALÍCIO FERREIRA DA SILVA JÚNIOR.



    Quanto ao crime de tráfico de drogas, no que toca ‡s circunstância judiciais do artigo 59 do Código Penal, nada há que justifique a fixação da pena acima do mínimo legal. Contudo, levando-se em conta o disposto no art. 42 da Lei n° 11.343/2006, é de se reconhecer no âmbito das circunstâncias do crime uma reprovabilidade maior da conduta do acusado, além daquilo que já se espera do próprio tipo em abstrato, em raz„o da grande quantidade de droga apreendida. Assim, fixo a pena base em 10 (dez) anos de reclusão e multa no valor de 1000 (mil) dias-multa, em razão da reprovabilidade do delito, analisada nas circunstâncias do crime, ter-se mostrado acentuada, uma vez que se levou em conta a quantidade da droga apreendida, como destacado acima. (...).” (e-doc. 4, p. 170; grifos nossos).



    23. Entendo que inexiste ilegalidade ou desproporcionalidade a ser reconhecida, uma vez que o aumento realizado na pena-base está lastreado em dados concretos que revelam a maior reprovabilidade da conduta, consideradas a grande quantidade e a natureza da droga apreendida — aproximadamente 50 quilogramas de maconha.



    24. Desse modo, na definição da pena-base, atendeu-se ao disposto nos arts. 59 do Código Penal e 42 da Lei nº 11.343, de 2006, estando este último redigido nos seguintes termos: “O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”.



    25. A conclusão está em harmonia com a jurisprudência desta Corte, conforme demonstram os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENA-BASE. PACIENTE CONDENADA PELOS CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITOS DE DROGAS E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. (ARTS. 33 E 35 DA LEI N. 11.3438/2006). INVIABILIDADE DE REEXAME DOS FUNDAMENTOS APONTADOS PELO JUIZ NATURAL DA CAUSA A PARTIR DO SISTEMA TRIFÁSICO. SANCIONAMENTO ADEQUADO E PROPORCIONAL AO CASO EM APREÇO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que somente em situações excepcionais é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena fixada pelo juiz natural da causa a partir do sistema trifásico. II – No caso sob exame, houve fundamentação adequada para a valoração negativa das circunstâncias judiciais (art. 59 do CP) apontadas na sentença condenatória e no acórdão de segundo grau, bem como para a escolha da fração de exasperação operada na primeira fase da dosimetria, que levou em conta justamente o maior grau de censurabilidade da conduta da acusada, a partir da quantidade de droga apreendida, da sua personalidade, das circunstâncias do crime e da culpabilidade. III – Seria inviável, na via do habeas corpus, refutar os fundamentos utilizados pelas instâncias antecedentes para exasperar a reprimenda da paciente. Este remédio constitucional não se presta para fazer juízo de valor sobre os aspectos fáticos utilizados no acórdão impugnado para dosar a reprimenda da ré. IV – Não se vislumbra, nesse contexto, nenhuma ilegalidade ou teratologia no ato impugnado que justifique a atuação desta Suprema Corte, especialmente porque a pena-base estabelecida em segundo grau de jurisdição (13 anos e 4 meses de reclusão) para os crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, em concurso material, encontra-se proporcional ao caso em apreço. V – Agravo regimental improvido.”



    (HC nº 233.632-AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 21/11/2023, p. 1º/12/2023; grifos nossos).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA DA PENA BASE. LIMITES INSTRUTÓRIOS DO HABEAS CORPUS. 1. Elementos concretos para a fixação da pena base imposta ao Paciente, entre os quais a culpabilidade, a quantidade e a natureza do entorpecente apreendido, não se mostra juridicamente desproporcional a pena-base de reclusão mantida nas instâncias antecedentes. 2. Não se presta o habeas corpus para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias antecedentes para a majoração da pena-base. Precedentes. 3. Recurso ao qual se nega provimento.”



    (RHC nº 132.361/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 29/03/2016, p. 22/04/2016; grifos nossos).



    26. Além disso, não se vislumbra desproporcionalidade no cômputo, tendo a sanção, na primeira etapa, se afastado 5 anos do mínimo previsto para o tipo. Ou seja, aplicou-se o percentual de 1/2 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, haja vista as peculiaridades do caso concreto — a apreensão de quantidade expressiva de drogas.



    27. Nesse cenário, vale dizer que o Diploma Penal não prevê regras aritméticas objetivas para fixação da pena. Assim, o magistrado não está adstrito ao limite de exasperação de 1/6 ou outro percentual, aplicado sobre o mínimo da pena, por circunstância judicial negativa, uma vez se cuidar de parâmetro de origem jurisprudencial que visa delimitar, minimamente, a discricionariedade judicial, sem, contudo, tarifar a individualização da pena-base. A dosimetria, consoante se explicita no final do citado art. 59, deve ser necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime. Sobressai o aspecto qualitativo, ficando em segundo plano o aritmético.



    28. Por fim, com relação à incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, razão também não assiste à defesa. No caso dos autos, tem-se que a condenação pelo crime de associação para o tráfico, por evidenciar integração, com estabilidade e permanência, a grupo voltado à mercancia de drogas, é fundamento suficiente à negativa da minorante. Nesse sentido os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. PACIENTE CONDENADO PELOS CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35 DA LEI N. 11.343/2006). ASSOCIAÇÃO DEVIDAMENTE DEMONSTRADA NOS AUTOS. INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA DO HABEAS CORPUS. PENAS-BASES ADEQUADAS E PROPORCIONAIS AO CASO SOB EXAME. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (...) V – Nos termos da reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a condenação do paciente também pelo crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/2006) é circunstância que, isoladamente, impede a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista na Lei de Drogas. VI – Mantida a reprimenda privativa de liberdade em 10 anos de reclusão, é inviável a imposição de regime inicial diverso do fechado (art. 33, § 2º, a, do CP). VII – Agravo regimental improvido.”



    (HC nº 245.132-AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 17/09/2024, p. 19/09/2024; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DA APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. (...) 2. A condenação pelo crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/2006) é fundamento apto a afastar o benefício do tráfico privilegiado. 3. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 234.608-AgR/PE, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 26/02/2024, p. 1º/03/2024; grifos nossos).



    29. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    30. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator